Tribunal: TJDFT
Processo: 0741954-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741954-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS E OUTROS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 76464980/76115841). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator